Tribunal: STF
Processo: RE 185312
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA
Gratificação especial de trabalho policial. Adicional
   noturno. art. 7º, IX, da Constituição Federal.
1. Não malfere o
   disposto no artigo 7º, IX, da Constituição Federal a
   interpretação oferecida pelas instâncias ordinárias que
   consideraram que a gratificação chamada Regime Especial de
   Trabalho Policial - RETP, como expressamente previsto na
   legislação de regência, alcança o trabalho em horário irregular,
   incluído o regime de plantões noturno. Interpretação em outra
   direção conflita com o disposto no artigo 39, XIV, da
   Constituição Federal.
2. Recurso extraordinário desprovido.